Tribunal: TJMMG
Processo: 2000526-66.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000526-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gabriel Thayrone da Costa e pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão que reconheceu a validade de atestado médico não homologado no prazo legal como justificativa para ausência ao serviço militar, afastando penalidade mais gravosa. O autor pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência, enquanto o ente estadual alega omissão e contradição na fundamentação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da legalidade do ato administrativo que desconsiderou o atestado médico, conforme alegado pelo Estado de Minas Gerais; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, como requerido por Gabriel Thayrone da Costa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão de que o atestado médico, não impugnado pela administração militar, possui aptidão para justificar a ausência, ainda que não tenha sido homologado no prazo normativo. 4. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, que se ampara em voto devidamente fundamentado, revelando o inconformismo do ente estadual com o resultado do julgamento, e não a existência de vício sanável pela via dos embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os temas suscitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício. 6. Quanto aos embargos do autor, o pedido de majoração dos honorários foi oportunamente formulado nas contrarrazões, sendo cabível o aumento, diante do desprovimento integral do apelo do Estado. 7. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.059 do STJ, que condiciona a majoração dos honorários recursais ao desprovimento total ou ao não conhecimento do recurso, o que se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Estado de Minas Gerais rejeitado. 9. Recurso de Gabriel Thayrone da Costa provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação administrativa ao atestado médico confere-lhe presunção de veracidade e aptidão para justificar ausência ao serviço, mesmo sem homologação no prazo normativo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A majoração de honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é cabível quando o recurso é integralmente desprovido, conforme fixado no Tema 1.059 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.253/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023 (Tema 1.059). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Gabriel Thayrone da Costa e o Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais e, também por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração do autor Gabriel Thayrone da Costa para atribuir-lhes o efeito modificativo e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Gerais, em 10% (dez por cento), fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados por Gabriel Thayrone da Costa e pelo Estado de Minas Gerais, para sanar omissão e contradição que apontam no acórdão, e para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 25 de março de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a nulidade do ato punitivo levado a efeito pela administração militar, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais fixados. Agora, os embargantes alegam que: Embargos de Gabriel Thayrone da Costa (Evento 15) [...] O EMBARGADO foi sucumbente no objeto do recurso, uma vez que o Tribunal de Justiça NEGOU PROVIMENTO à Apelação, para manter incólume a sentença recorrida. Porém, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de Apelação, não majorou os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC. Insto por que já em 1ª Instância o Estado de Minas Gerais foi condenando a pagar 10% (dez por cento) do valor da causa de honorários de sucumbência. [...] Embargos do Estado de Minas Gerais (Evento 21) [...] Ou seja, o Tribunal Local desconsiderou o caráter meramente informativo do atestado médico particular, apresentado por militar para justificar uma falta, considerando que seria desproporcional da aplicação de qualquer sanção disciplinar baseada no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética Militar de Minas Gerais, falta ao serviço. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais entendeu que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) poderia punir o militar apenas com base no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares. Mas, é cediço que a atuação da Corte Local importa em clara invasão do mérito administrativo. Compete ao Poder Judiciário apenas o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes previsto no artigo 2º da Constituição F.. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] O embargante Gabriel Thayrone da Costa pediu a atribuição de efeitos modificativos, para majorar a verba honorária proveniente da sucumbência, razão pela qual foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais, que se manifestou no Evento 23. Os embargantes pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, e com o fim de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o presente voto abrange ambos os recursos de embargos de declaração, do autor Gabriel Thayrone da Costa e do requerido Estado de Minas Gerais. Recebo os recursos, pois são tempestivos e preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Inicialmente, quanto aos embargos do Estado de Minas Gerais, a decisão embargada, lastreada em voto completo, bem completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão, para reconhecer que o atestado médico, não impugnado pela administração militar, tem aptidão para ser admitido como causa de justificação da falta ao serviço, e a ausência de homologação no prazo normativo não desnatura essa causa de justificação, mas apenas levaria a uma transgressão de natureza média. E é óbvia a inserção da questão na esfera da legalidade do ato administrativo. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Em relação aos embargos do autor Gabriel Thayrone da Costa, que visam à majoração dos honorários sucumbenciais, observo que realmente houve o pedido em suas contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado de Minas Gerais. E, nesse sentido, tem inteira razão o embargante, uma vez que o aumento dos honorários é devido, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça via julgamento de recurso repetitivo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento, e no caso em estudo houve o desprovimento integral. A tese do Tema 1.059 do STJ foi fixada nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Segundo o relator do repetitivo, ministro Paulo Sérgio Domingues, a razão de ser da norma legal deixa claro que a majoração da verba honorária na fase recursal tem como pressuposto que o recurso seja infrutífero, "assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem, e que, por isso mesmo, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente". Assim, havendo a manutenção total da sentença, com o desprovimento total do apelo, ou seja, sem qualquer benefício para o apelante, a majoração se impõe como regra a ser observada. Ante o exposto: 1- Inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada em relação aos aclaratórios do Estado de Minas Gerais, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. 2- Dou provimento aos embargos de declaração do autor Gabriel Thayrone da Costa, na esteira da fundamentação acima, para atribuir-lhes o efeito modificativo, e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios provenientes da sucumbência, devidos pelo Estado de Minas Gerais, em 10% (dez por cento), fixando a verba honorária total em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os embargos promovidos pelo Estado de Minas Gerais e dar provimento aos embargos do autor, com efeitos modificativos, nos seus exatos termos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos promovidos pelo Estado de Minas Gerais e dar provimento aos embargos do autor, com efeitos modificativos, nos seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator